Tribunal: TJDFT
Processo: 0726937-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0726937-68.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MILTON SOUZA GOMES PACIENTE: ANDREA DE LIMA BATISTA GOMES MACEDO RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Milton Souza Gomes, OAB/DF 25.135, em favor de ANDREA DE LIMA BATISTA GOMES MACEDO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, que lhe vedou, em sentença condenatória, a possibilidade de recorrer em liberdade. Segundo consta, a paciente foi condenada pela suposta prática dos crimes previstos no previsto 2o, caput, da Lei 12.850/13 e artigo 1o, caput, § 2o, inciso II, e §4o da Lei 9.613/98, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, sendo-lhe imposta uma pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa. Alega o impetrante, em síntese, que a paciente já está presa cautelarmente desde 21/10/2021, em situação análoga ao regime fechado, sendo incompatível a manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto agora fixado em sentença condenatória. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante alvará de soltura. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A paciente respondeu à toda ação penal presa preventivamente, sobrevindo-lhe, então, sentença condenatória que lhe impôs pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. Outrossim, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto imposto na sentença recorrida. Com efeito, há muito a jurisprudência do STJ, observada por esse Tribunal de Justiça, assentou o entendimento da compatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto, bastando que se proceda à adequação da cautelar com o regime fixado em sentença, a ser feita pelo Juízo das Execuções Penais, em sede de execução provisória da pena. Nesse sentido, precedentes ilustrativos da jurisprudência dominante sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. 1. Não se verifica flagrante ilegalidade a ensejar a superação do óbice da Súmula 691 do STF, visto que houve fundamento válido para o indeferimento do pedido liminar na origem. 2. Segundo entendimento consolidado neste Superior Tribunal, não cabe agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, defere ou indefere pedido de liminar formulado em habeas corpus. 3. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada no reiterado descumprimento das cautelares alternativas anteriormente fixadas, além da apreensão de significativa quantidade de drogas (aproximadamente 27kg de maconha), não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva. 4. A jurisprudência desta Corte superior é pacífica no sentido de não haver incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 687.771/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). HABEAS CORPUS. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. PACIENTE SENTENCIADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA APÓS CONDENAÇÃO. RÉU ACOSTUMADO ÀS PRÁTICAS DELITUOSAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de furto qualificado, a qual foi decretada na sentença condenatória, porquanto verifico que se trata de paciente acostumado às práticas delituosas, com condenações por receptação, furtos e tráfico de drogas, além de responder por outros processos, e estava cumprindo regime aberto quando da prática do crime analisado neste habeas corpus, razão pela qual não se mostra razoável a revogação de sua prisão preventiva, não havendo que se cogitar de prisão de ofício, diante do disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, que possibilita ao Juízo a decretação da prisão após sentença penal condenatória. 4. De acordo com o entendimento adotado pelos tribunais superiores, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, bastante apenas que se proceda à adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1385173, 07320469720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRESA NO CURSO DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 2. Deve ser mantida a prisão preventiva, mesmo após a prolação da sentença, quando evidenciado o risco de reiteração delitiva. 3. A prisão cautelar não se releva incompatível com o regime semiaberto. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1422842, 07116186020228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 APLICADA PELO USO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; e art. 340 c/c art. 20, § 2o, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP; nulidade do reconhecimento pessoal e, subsidiariamente, a desclassificação para furto, diante do emprego de um simulacro de arma de fogo; exclusão das majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas, além da redução da pena e revogação da prisão preventiva. 2. Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça alterou o seu entendimento quanto ao reconhecimento de pessoas, afirmando que as determinações do art. 226 do CPP são de observância obrigatória (HC 598.886/SC). Todavia, ainda que se considere inválido o procedimento, mantêm-se a condenação quando presentes provas independentes que vinculem o réu à conduta criminosa que lhe fora imputada na denúncia, sobretudo as gravações em que ele e comparsa aparecem abandonando o veículo utilizado na prática delitiva, além da confissão judicial do próprio apelante, que confirmou ter abordado e subtraído o celular da vítima. 3. Inviável o pleito absolutório se a condenação vem lastreada nas declarações harmônicas e coerentes da vítima e do policial responsável pelas investigações. Também não há que falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto se as provas colhidas demonstram que o réu apontou uma pistola para a vítima, restando configurada a elementar da grave ameaça. 4. A apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para o reconhecimento da respectiva causa de aumento prevista no crime de roubo, quando sua utilização for demonstrada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso dos autos. Ademais, o ônus de provar a alegação de que se tratava de simulacro é da Defesa, conforme art. 156, caput, do CPP. 5. Mantém-se a majorante do concurso de pessoas quando evidenciado pela prova testemunhal que indivíduo não identificado aderiu à conduta criminosa e contribuiu efetivamente para o delito. A sua simples presença certamente aumentou o quadro de intimidação da vítima, impossibilitando qualquer reação. 6. Desde o advento da Lei 13.654/2018, o emprego de arma de fogo implica o aumento específico de 2/3 (dois terço) da pena (art. 157, § 2o-A, inc. I, do CP), não havendo discricionaridade do Julgador na fração aplicada. 7. Persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, correta a sentença que mantém a segregação cautelar, ainda que fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. 8. Apelação defensiva conhecida e desprovida. (Acórdão 1434342, 07178093120218070009, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado